Tribunal: TJES
Processo: 5003664-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003664-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIANA VALLADAO MACHADO CARVALHO

AGRAVADO: WANDERSON CORDEIRO CARVALHO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003664-18.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: WANDERSON CORDEIRO CARVALHO

EMBARGADA: LUCIANA VALLADAO MACHADO CARVALHO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Wanderson Cordeiro Carvalho contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Luciana Valladão Machado Carvalho, para reformar a decisão de primeiro grau e indeferir o pedido de penhora de parte dos vencimentos da agravada. O embargante sustenta a existência de contradição no acórdão e requer o reconhecimento da possibilidade de penhora de 20% dos rendimentos da embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de contradição, omissão, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar a oposição de embargos de declaração, ou se o recurso busca apenas rediscutir o mérito do julgado anterior que indeferiu a penhora de parte dos vencimentos da devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

4. O acórdão embargado examinou expressamente as alegações das partes e fundamentou o provimento do agravo de instrumento com base na regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, considerando comprovado que a penhora comprometeria o sustento da devedora e de sua família.

5. Não se verifica contradição no julgado, uma vez que o colegiado avaliou os elementos probatórios e aplicou o entendimento consolidado no EREsp 1.582.475/MG (STJ), que admite a mitigação da impenhorabilidade de vencimentos apenas quando demonstrado que a constrição não prejudicará a subsistência do devedor e de seus dependentes.
6. A insurgência do embargante evidencia mero inconformismo com a conclusão adotada, não configurando nenhum dos vícios aptos a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios.

7. Os embargos de declaração também não se prestam ao prequestionamento artificial de matérias já apreciadas, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no AREsp 1.615.648/MA, rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 26/02/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

2. Somente é cabível o acolhimento de embargos de declaração quando verificados vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3. A regra de impenhorabilidade dos vencimentos somente pode ser mitigada quando comprovado que a penhora não compromete a subsistência do devedor e de sua família.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e §2º; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.582.475/MG, Corte Especial, j. 03.10.2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.615.648/MA, Segunda Turma, rel. Min. Afrânio Vilela, j. 26.02.2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.270.307/MA, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 29.04.2024.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 06 de novembro de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003664-18.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: WANDERSON CORDEIRO CARVALHO

EMBARGADA: LUCIANA VALLADAO MACHADO CARVALHO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

"O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima."

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PENHORA DE PARTE DOS VENCIMENTOS DA DEVEDORA – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESE QUE NÃO AUTORIZA A MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV DO CPC – MEDIDA QUE PODERÁ COMPROMETER O SUSTENTO DA DEVEDORA E DA SUA FAMÍLIA – RECURSO PROVIDO.

1. A regra da impenhorabilidade dos vencimentos, dos proventos de aposentadoria e de outras verbas remuneratórias, poderá ser excepcionada nos termos do art. 833, IV, c/c § 2°, do CPC, quando se destinar ao pagamento de prestação alimentícia, independentemente da sua origem, desde que a penhora não comprometa o sustento do devedor e da sua família.

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. nº 1.815.055/SP, firmou o entendimento de que “As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar”.

3. No referido julgado o STJ assentou haver distinção entre a “prestação alimentícia”, que é devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver, e o conceito de “verba de natureza alimentar”, que é mais amplo, concluindo que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar.

4. A mitigação da impenhorabilidade dos vencimentos vem sendo aplicada, via de regra, nos casos em que a parte possui rendimentos elevados e quando há provas de que a penhora de até 30% (trinta por cento) da sua renda não prejudicará o seu sustento e da sua família, a exemplo do precedente decidido pela Corte Especial do C. STJ (EREsp. 1.582.475/MG), em que os rendimentos mensais do devedor superavam o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

5. Não havendo provas de que a penhora de até 30% (trinta por cento) dos vencimentos da agravante não comprometerá o seu sustento e o de sua família, impõe-se o indeferimento da constrição pleiteada pelo agravado.

6. Recurso provido.”

(TJES – AI nº 5003664-18.2024.8.08.0000, Relator Desembargador Substituto Luiz Guilherme Risso, Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, julgado em 06/09/2024).

No caso em apreço, não se verifica contradição no acórdão embargado, pois o colegiado examinou detidamente as alegações deduzidas pelas partes, indicando os fundamentos que embasaram o provimento do recurso.

Ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão embargado alinhou-se ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp. 1.582.475/MG, segundo o qual a mitigação da impenhorabilidade dos vencimentos deverá ser aplicada nas hipóteses em que a parte possui rendimentos elevados e quando há provas de que a penhora de até 30% (trinta por cento) da sua renda não prejudicará o seu sustento e da sua família.

Na hipótese, a decisão agravada determinou a penhora de 20% (vinte por cento) sobre os vencimentos da embargada, considerando o valor de R$ 15.306,34 (quinze mil, trezentos e seis reais e trinta e quatro centavos), o que corresponde ao bloqueio do montante de R$ 3.061,27 (três mil, sessenta e um reais e vinte e sete centavos).

Contudo, os elementos probatórios constantes dos autos revelam que a embargada aufere rendimento mensal significativamente inferior ao valor considerado na decisão agravada, percebendo, na realidade, o valor de R$ 7.641,08 (sete mil, seiscentos e quarenta e um reais e oito centavos), além de possuir despesas mensais fixas que comprometem sua renda disponível.

Concluiu, portanto, que a constrição mostra-se apta a comprometer a subsistência da embargada e de sua família, circunstância que inviabiliza a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC.

Conforme consignado no voto condutor:

“No entanto, a realização da penhora sobre vencimentos da agravada deve ser feita com cautela e moderação, mediante criteriosa análise das circunstâncias do caso concreto, para que o impacto causado sobre a sua renda não comprometa o seu sustento e o de sua família.

As provas reunidas demonstram que a agravante é servidora pública estadual e aufere um rendimento mensal de R$ 7.641,08 (sete mil, seiscentos e quarenta e um reais e oito centavos), conforme se verifica pelo contracheque referente ao mês de março de 2024 (id. nº 7770333, pág. 12), o que infirma a premissa fática adotada na decisão recorrida, de que seus vencimentos seriam superiores a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Comprovam, ainda, que as despesas da agravada com o seu sustendo e da sua família correspondem ao valor dos seus vencimentos, tendo demonstrado gastos fixos mensais com moradia, alimentação, saúde, transporte, bem como com a educação da filha (id. 7770325 a 7770328).

Destarte, a penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos da agravada poderá comprometer a sua subsistência e da sua família, circunstância que impede a relativização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

Registre-se que no julgamento do agravo de instrumento nº 5003118-31.2022.8.08.0000, interposto pela agravante contra decisão proferida na mesma ação de execução de título extrajudicial em que prolatada a decisão impugnada neste recurso, a Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça decidiu pela impossibilidade da penhora de parte dos seus vencimentos por considerar que tal medida poderia comprometer o seu sustento e da sua família, conforme se verifica pelo acórdão de relatoria do Eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior[...]”.

Verifica-se, assim, que o embargante não demonstrou a existência de nenhuma contradição interna no acórdão recorrido, limitando-se a manifestar inconformismo com a conclusão do julgado, em razão de divergência em relação a entendimentos diversos.

Suas alegações revelam o intuito de rediscutir as questões decididas no julgamento, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

Ausente qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Acresça-se que não há o que justifique a oposição de embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Neste sentido, transcrevo precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA N. 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME MERITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.

[...]

3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.

[...]”.

(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.270.307/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos dos Embargos de Declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal Recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

[...]

6. Embargos de Declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.409.665/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 19/4/2024)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material potencialmente existentes no julgado, o que não ocorreu no caso dos autos.

[...]

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.615.648/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem
d
e Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.